Tribunal: STF
Processo: HC 223471
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ (doc. eletrônico 30).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem “em favor de Marília Gabriela da Silva, deferida ou não a liminar, para que seja declarada a ilegalidade (tópica) da prisão preventiva […], para que a ponha imediatamente em liberdade, ou que a prisão cautelar seja substituída pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão”. (pág. 32 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Conforme relatado, esta impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ.



    Assim, este pleito não pode ser conhecido, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, na espécie, verifico a possibilidade de concessão da ordem, de ofício.



    Eis o teor da decisão questionada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARILIA GABRIELA DA SILVA, apontando como autoridade coatora Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no HC n.º 0800475-21.2022.8.20.5400.



    Em razões, a impetrante aponta flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, sendo a acusada mãe de 3 filhos menores de 12 anos, ela tem o direito à prisão domiciliar, nos termos do disposto no art. 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal.



    Pugna pela concessão liminar da ordem para que a prisão preventiva seja substituída pela domiciliar ou pela aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula n.º 691 do STF). 



    […]



    A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas perpetradas em prejuízo a terceiros, na medida em que é apontada como autora dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso, e diante da reiteração delitiva, considerando que a paciente registra práticas criminosas desde o ano de 2019 até 2021.



    O Tribunal a quo salientou que o caso dos autos constitui hipótese da excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 143.641-SP, pois a paciente foi presa quando se encontrava sob o uso de tornozeleira eletrônica concedida em substituição à prisão preventiva anterior, decretada nos autos n.º 0000396-43.2022.8.20.0063, em trâmite na comarca de Propriá-SE, pela prática do delito tipificado no art. 171 do Código Penal.



    Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva constitui situação excepcionalíssima que impede a concessão, novamente, do benefício da prisão domiciliar, pois a paciente não honrou o benefício anteriormente concedido, evidenciando sua inaptidão para comprometimento com as condições impostas para cumprimento da medida diversa.



    […]



    Sendo assim, não se observa a existência de flagrante constrangimento ilegal apto a afastar a aplicação da Súmula n.º 691 do STF.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 30).



    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A paciente Marília Gabriela da Silva preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.



    É incontroverso nos autos que referida paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade (págs. 9-11 do doc. eletrônico 13).



    Ademais, as acusações não dizem respeito a crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas.



    Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Marília Gabriela da Silva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator